Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723852-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HIAGO BARBOSA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a advogada peticionante (ID 38650868), para que justifique o pedido de nulidade do julgamento, porquanto não demonstrado prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que estabelece que nenhum ato será declarado nulo se, dá nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Como cediço, o julgamento realizado por meio virtual não demanda, necessariamente, a presença do advogado, salvo quando há pedido de sustentação oral. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 11:55:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator